Tribunal: TJES
Processo: 5002081-29.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002081-29.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BRUNELLA BATISTI BARCELLOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
contra sentença proferida em ID 4834394, nos seguintes termos:

POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA INDENIZAR O REQUERENTE EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) PARA BRUNELLA BATISTI BARCELLOS (CPF: 129.820.847-59), TOTALIZANDO O, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTA DATA.

Nos termos do Recurso Inominado, a recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada, alegando por motivos alheios ao seu conhecimento houve a continuidade dos descontos na folha de pagamento, pelo período de três meses, tal fato não é capaz de gerar o dano moral alegado porque ficou provado que as parcelas foram devolvidas antes mesmo do crédito do salário da Recorrida.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado
, conforme certidão de ID nº 4834400,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.
Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº 4834403
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito & Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral
, o presente caso versa sobre movimentações fraudulentas, referentes à contratação de um empréstimo, no valor de R$ 40.000,00, bem como foi realizada uma transferência eletrônica, via PIX no valor de R$ 9.999,99, sem seu conhecimento e sem autorização, motivo pelo qual, a parte autora, ora recorrida, requereu indenização por danos materiais e morais e restituição dos valores descontados em dobro.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A contenda se instaura a partir do momento em que a parte autora teve conhecimento que a ré continuou realizando descontos em sua folha de pagamento quantias referentes ao empréstimo consignado firmado entre as partes, já quitado.

O instituto da responsabilidade civil, de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, consiste na aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano, moral ou patrimonial, causado a terceiro, em virtude da prática de um ato ilícito (art. 186 do Código Civil de 2002).

A doutrina e a jurisprudência tendem a conferir à reparação por dano moral um caráter dúplice, isto é, uma forma de punição ao agente que praticou a conduta e uma compensação à vítima. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1989, p. 67).

É manifesto que se trata de responsabilidade objetiva aquela referente aos fornecedores pelos danos causados aos consumidores relativamente ao serviço prestado, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal.

In casu
, a recorrida afirmou na petição inicial, que quitou o empréstimo consignado firmado perante o banco.

Para corroborar sua alegação acostou aos autos, o próprio recorrente afirma que o referido empréstimo está quitado.

Como defesa, sustenta a ré que "atendeu prontamente ao pedido da Recorrida, liquidando o empréstimo no dia 02/06/2020 como prova o histórico do contrato e o extrato bancário e, segundo, porque devolveu todas as parcelas que foram descontadas no seu contracheque pelo Município de Cariacica, antes do crédito do seu salário".

Apesar das alegações, o réu não conseguiu comprovar, a legalidade da cobrança da parcela do empréstimo já quitado.

Além disso, eventual demora na tramitação da baixa entre o banco e o Município de Cariacica, não pode servir para arrimar o ato ilícito cometido pela instituição financeira.

Dessa forma, caberia ao apelante comprovar a licitude da cobrança da parcela mensal no valor de R$ 286,61 (duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos).

Assim, é indevida a cobrança das parcelas do empréstimo consignado já quitado perante a instituição financeira. Logo, deve ser o apelante responsabilizado pelos danos causados.

Por fim, com relação ao dano moral, por certo, que o desconto indevido
realizado pela ré na folha de pagamento da autora se mostrou abusivo e ultrapassou o mero
dissabor do cotidiano, pois acarretou na retenção de valores essenciais para a sua
subsistência, devendo a instituição bancária responder pela falha na prestação dos seus
serviços, na forma do artigo 14 do CDC.

Com relação à fixação do quantum indenizatório, resta consolidado tanto na
doutrina, como na jurisprudência pátria, o entendimento de que a fixação do valor da
indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em
conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica da autora, o porte
econômico da ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter
pedagógico.

Nessa senda, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, fixada na r. sentença, ora vergastada, é razoável e proporcional ao caso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND - respeitosamente, peço vista dos autos.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)